Tribunal: STF
Processo: Pet 15432
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de petição mediante a qual Erica Aranha de Sousa Aymoré afirma que era investigada nos autos com o nº 1021698-06.2025.4.01.0000, e nº 1023821-74.2025.4.01.0000, os quais tramitavam perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, sob a relatoria do Desembargador Federal Leão Alves.

Diante disso, por meio de seu advogado, vem requerer “a. O recebimento desta petição criminal, procedendo-se à sua devida juntada aos autos os quais foram protocolados sob a Petição nº 10699/2026; b. O deferimento da habilitação com o consequente franqueamento de acesso integral aos autos eletrônicos ou físicos, conforme o caso.”.

Instada, a Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária aportou as seguintes informações:

“Em cumprimento a R. Despacho, pedimos venia para, informar o que segue.
Trata-se de petição apresentada por ÉRICA ARANHA DE SOUSA AYMORÉ, requerendo a Vossa Excelência que seja informado sobre eventual (is) processo(s) em tramitação no Supremo Tribunal Federal.
Considerando o teor do pedido e os documentos apresentados, esta Coordenadoria realizou pesquisa, nos sistemas informatizados desta Corte, constatando a existência dos seguintes feitos: PET 15490, RCL 84792 e a presente Petição. 
Informamos, por oportuno, que a pesquisa processual realizada não considerou a busca por processos sigilosos. O espelho da pesquisa realizada segue anexo”. 

Verifica-se que o pedido foi atendido pela Secretaria Judiciária, com a indicação dos procedimentos e processos que tramitam sem restrição de publicidade ou classificados em segredo de justiça no âmbito desta Suprema Corte.

De outra parte, a gestão dos processos sigilosos e de pedidos de habilitação compete aos Relatores (art. 20, §1º, da Resolução nº 878, de 17 de julho de 2025). Portanto, extrapola as atribuições da Presidência desta Suprema Corte deliberar a respeito.

Nesses termos, nada remanesce a prover.

Ciência à defesa, acerca das informações adunadas pela Secretaria Judiciária.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente